Tribunal: CARF
Processo: 10380.004954/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004954/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS NO CEARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do
art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no
artigo 16, inciso III, do citado diploma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto, João
Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia
Lilian Selmer Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004954/2007-01
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004954/2007-01

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO BRASIL ESTADOS
UNIDOS NO CEARÁ, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência
da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido de e-fls. 1.950, e seguintes, assim dispõe:
Trata-se do Auto de Infração - Al n° 35.864.289-2, lavrado em 31/05/2006, por infração
à Lei n.° 8.212/91, art. 32, IV, § 5, por terem sido apresentadas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social —
GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Segundo consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 24), a empresa em epígrafe,
doravante mencionada simplesmente como empresa, IBEU ou autuado, deixou de
informar nas GFIPs de 01/1999 a 03/2003 a totalidade dos autônomos/contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, bem como de 04/2003 a 02/2006 a remuneração
paga a parte dos contribuintes individuais. No período 03/2000 a 02/2006 também não
foram informados os valores pagos por serviços prestados por médicos através da
cooperativa de trabalho UNIMED Fortaleza.
Dizem, ainda, os auditores fiscais autuantes que o IBEU teve cancelada a isenção de
suas contribuições patronais, através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n° 002/2003, de 26/06/2003, com efeitos retroativos a 01/01/1995. A perda da
isenção foi motivada pelo cancelamento do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos referente ao triênio 1995/1997 através da Resolução 047/2002 do
Conselho Nacional de Assistência Social, o IBEU foi cientificado do cancelamento da
isenção, tendo ingressado com pedido de liminar junto a 5a Vara da Justiça Federal do
Distrito Federal, objetivando a expedição do certificado anteriormente cancelado, tendo
sido o seu pleito indeferido.
Acrescentam as autoridades fiscais que, apesar de estar ciente do cancelamento em
definitivo da isenção no âmbito administrativo, o IBEU não providenciou a correção
das GFIPs já informadas ou a informar, de modo a nelas constar códigos que
determinassem o cálculo correto das contribuições patronais. Assim, durante o período
de 01/1999 a 02/2006, apôs na GFIP o código FPAS 639, quando deveria ter utilizado o
código 515, por se tratar de curso livre de ensino de línguas e não de entidade
beneficente de assistência social em gozo de isenção.
Ademais, relata a auditoria que tais procedimentos resultaram tanto na omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias como em incorreção dos montantes devidos
Previdência Social, considerados como infração ao art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, c/c
art. 225, IV, §4°, do RPS. Finaliza dizendo não terem ficado configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS, nem a atenuante prevista no art.
291 do mesmo regulamento.
O resultado do julgamento teve as seguintes conclusões:
Acordam os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza/CE, na forma do relatório e voto que passam a integrar o
presente Acórdão, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
autuação (Auto de Infração — AI n° 35.864.289-2), para:
I) excluir da multa os valores referentes as competências 01/1999 a 11/2000, por motivo
de DECADÊNCIA;
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004954/2007-01

II) excluir da multa os valores referentes As competências 12/2000 a 03/2003, por ser
improcedente a lavratura do Auto de Infração na data em que foi efetivada, em
observância ao efeito suspensivo da apelação judicial declarado por Juiz Federal;
RELEVAR INTEGRALMENTE a multa correspondente a competência 04/2003; IV)
declarar o contribuinte devedor do crédito tributário de RS 371.063,08 (trezentos e
setenta e um mil, sessenta e três reais e oito centavos).
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 1.973, e seguintes, contribuinte alega, em
apertada síntese, que: é ilegal o cancelamento da isenção tributária; jamais teve que informar
valores de contribuição patronal para a Previdência Social; há ação mandamental tramitando
contra ato arbitrário e ilegal do agente responsável por tal ato, estando, portanto, o processo sub
judice, requer o efeito suspensivo ao auto de infração; e pede anulação da autuação;
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA PRECLUSÃO E DA RENÚNCIA A ESTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A autuação se pauta pelo descumprimento da obrigação acessória, tendo em vista
que em decorrência de não haver certificação à contribuinte de imunidade tributaria ao período
autuado, a obrigação de informar fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias é
condição impositiva à recorrente, em especial das cotas patronais dos seus segurados.
Nesse sentido, a decisão de piso julgou todas as matérias que não estariam
abrangidas pela ação judicial ajuizada pela recorrente, que contesta a perda do certificado à
entidade beneficente, e que por sua vez permitiria a isenção das contribuições previdenciárias
proporcionadas pela legislação, da qual claramente existe a renúncia à esfera administrativa,
conforme relatado por ela própria contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Assim, deve-se aplicar a súmula CARF n.o 1, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por outro lado, quanto ao mérito deixou a recorrente de impugnar as matérias em
sede recursal, precluindo seu direito de contestar a demanda. Nesse aspecto estaria precluso o
direito do contribuinte em contestar matéria de seu interesse, em desobediência ao que dispõe o
art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972., in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004954/2007-01

Como as demais matérias já foram objetos de deferimento pela decisão de piso,
verifico que não há matéria recursal a ser julgada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no Negar-lhe
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1989
DF CARF MF
Original